Tribunal: TJDFT
Processo: 0002033-76.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0002033-76.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AUIRY ASSIS ANDRADA DE MATOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. APARELHO DE SOM EM AUTOMÓVEL. ÁREA RESIDENCIAL. ELEMENTO SUBJETIVO. PROVA DO FATO. 1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra sentença que condenou o réu. 2 – Perturbação do sossego. Tipo penal. Viola o disposto no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais (Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheio:.. ...III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos), o agente que promove execução de música, em veiculo automotor, alto volume, em área residencial de modo a interferir na tranquilidade da população local. Os autos demonstram que o réu, no dia 22/09/2019, por volta de 11h55min, na QS 16 do Riacho Fundo II/DF, o denunciado fez uso abusivo do aparato de som instalado no seu veículo automotor, em volume excessivamente alto, o que perturbou o sossego dos vizinhos. 3 – Prova do delito. A prova do fato e de sua autoria restaram demonstrados pela prova dos autos, especialmente pelo depoimento das testemunhas Lucirleide, Andreia e Paulo. As provas testemunhais são coerentes e harmônicas e demonstram que o réu, nas circunstancias fáticas narradas na denúncia, praticou o fato típico. A ausência de decibelímetro ou outro meio de aferir o excesso de som não constitui óbice ao reconhecimento do excesso e do abuso caracterizador do delido. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta que o art. 42 da Lei de contravenções Penais não foi recepcionado pela CRFB, por violar os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal. Defende, então, a atipicidade de conduta diante da referida não recepção do art. 42 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) pela Constituição Federal de 1988. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. Inicialmente, imperativo ressaltar que não houve expresso prequestionamento. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Perturbação do sossego. Tipo penal. Viola o disposto no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais (Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheio:.. ...III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos), o agente que promove execução de música, em veiculo automotor, alto volume, em área residencial de modo a interferir na tranquilidade da população local. Os autos demonstram que o réu, no dia 22/09/2019, por volta de 11h55min, na QS 16 do Riacho Fundo II/DF, o denunciado fez uso abusivo do aparato de som instalado no seu veículo automotor, em volume excessivamente alto, o que perturbou o sossego dos vizinhos. Prova do delito. (...) A prova do fato e de sua autoria restaram demonstrados pela prova dos autos, especialmente pelo depoimento das testemunhas Lucirleide, Andreia e Paulo. As provas testemunhais são coerentes e harmônicas e demonstram que o réu, nas circunstancias fáticas narradas na denúncia, praticou o fato típico. A ausência de decibelímetro ou outro meio de aferir o excesso de som não constitui óbice ao reconhecimento do excesso e do abuso caracterizador do delido.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda, que a suposta ofensa à dispositivo constitucional dependeria da análise da interpretação dada ao art. 42, incisos I e III, da Lei das Contravenções Penais, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal